Tribunal: TJES
Processo: 5000937-28.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-28.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DOLORES DE OLIVEIRA DIAS e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÕES DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta pela consumidora em face da empresa fornecedora de serviços de crédito.

Narra a autora, em síntese, que recebeu em sua casa dois cartões de crédito sem que os houvesse requerido, vindo a descobrir que em razão de tais cartões estavam sendo debitados valores em seu benefício previdenciário.

Em defesa (ID 15308867), a instituição financeira arguiu, em síntese, regularidade da contratação, respeito ao dever de informação, validade da assinatura digital, descabimento do pedido de devolução em dobro e inexistência de em danos morais

Proferida Sentença (ID 15309886), o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Isso posto,
RECONHEÇO
a abusividade dos contratos discutidos nos autos e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que inexiste dívida a ser liquidada, visto que a autora procedeu com a devolução dos créditos transferidos para sua conta (ID n.º 67010535).

Na sequência, considerando que inexiste débito corresponde aos empréstimos discutido nos autos, nas modalidades RMC e RCC,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referente aos contratos discutido, sob o n.º 601351340-0/0001 e n.º 601351339-2/0001, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

CONDENO
o requerido à devolução
em dobro
– pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de
R$ 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de eventual valor descontado após a competência de março/2025 (último desconto comprovado nos autos – ID n.º 67010532). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Todavia, irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. A consumidora (ID 15309887) pleiteando a majoração dos danos morais e a instituição de crédito (ID 15309896) reiterando os argumentos de contestação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por Rosana Dolores de Oliveira Dias:

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Sabe-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, observo que a r. sentença merece reforma, porquanto o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de fato é ínfimo ante a extensão do dano perpetrado em face da consumidora.

Acrescento que o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo permite a revisão dos valores fixados a título de danos morais quando exorbitante ou irrisório. Veja:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Concluo, portanto, que no presente caso, os danos morais devem ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), restando o novo montante adequado tanto à extensão do dano e à gravidade da conduta, quanto com a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, sem causar à consumidora enriquecimento indevido.

Além disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) coaduna-se com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fins de
majorar os danos morais fixados em sentença para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Quanto ao recurso interposto por Capital Consig. Soc. de Crédito Direto S.A:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no tocante aos argumentos levantados pela recorrente em suas razões recursais, notadamente sobre sua responsabilidade civil e as consequências do ilícito, a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, o conjunto probatório demonstra que a consumidora não tinha interesse na relação jurídica, tanto é que efetuou a devolução dos valores 4 (quatro) dias após o recebimento em conta, o que se comprova do ID 15308859.

Inobstante a informada ausência de interesse no contrato e a devolução do valor, a recorrente continuou emitindo faturas em nome da recorrida e efetuando descontos em seu benefício previdenciário, em conduta abusiva e ilegal.

Desta feita, mesmo que os contratos assinados digitalmente demonstrassem inicial voluntariedade na contratação, em se tratando de contratação por meio eletrônico, poderia a consumidora desfazer o negócio, considerando a devolução dos valores a desistência do negócio dentro do prazo de 7 (sete) dias, vide art. 49 do CDC.

Portanto, todos os elementos constantes dos autos apontam para a ausência de vontade da consumidora em contratar o crédito ou, pelo menos, o crédito na modalidade disponibilizada, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de débito e condenar à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, em atenção ao art. 42 do CDC.

Por todas essas razões, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)